Tribunal: TJDFT
Processo: 0713099-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para determinar que ré, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, promova a revisão da conta, relativa ao mês 07/2022, vencida em 15/08/2022, do imóvel de inscrição 707440-9, para adequá-la à média mensal cobrada na residência nos últimos doze meses anteriores ao respectivo faturamento. Em suas razões, o recorrente sustenta a existência de danos morais diante da inclusão indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Pede a reforma da sentença quanto aos danos morais. Contrarrazões apresentadas de ID 53876354.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 53876351.
3. Inovação recursal. Conforme se verifica, a certidão comprobatória do protesto somente foi inserida com o Recurso Inominado (ID 53876349). Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da petição inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de documentos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça inaugural. Assim, o comprovante de protesto consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
4. Conforme alinhavado pelo magistrado na origem, não restou demonstrada a inclusão do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes, não havendo ofensa a direito da personalidade.
5. Recurso NÃO CONHECIDO.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.